Tribunal: TJSP
Processo: 1008230-94.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Indenização – Sentença suficientemente fundamentada – Festa de formatura – Afogamento em piscina – Culpa exclusiva da vítima evidenciada – Quadro probatório indicando que os primeiros socorros foram prestados no local por equipe da ré - Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
Registro: 2020.0000908182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008230-
94.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante FERNANDA
SILVA RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado STILLOS
FORMATURAS S/C LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37915
APEL.No: 1008230-94.2018.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : FERNANDA SILVA RODRIGUES DE LIMA
APDO. : STILLOS PRODUÇÕES E EVENTOS

*Indenização Sentença suficientemente fundamentada
Festa de formatura
Afogamento em piscina
Culpa
exclusiva da vítima evidenciada
Quadro probatório
indicando que os primeiros socorros foram prestados no
local por equipe da ré - Improcedência da ação Decisão
correta
Ratificação nos moldes do artigo 252 do
Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal

Recurso
improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
316/320, que julgou improcedente a ação de indenização que FERNANDA
SILVA RODRIGUES DE LIMA dirigiu contra STILLOS PRODUÇÕES E
EVENTOS.
A apelante sustenta que a sentença carece de
fundamentação e deixou de analisar as provas dos autos. Suscita que a
testemunha Cosmo possa ter recebido algum benefício e possua intenções
obscuras na causa. Ressalta que é cabível a aplicação do CDC com a
inversão do ônus da prova e que estão presentes os pressupostos para
responsabilização da ré. Argumenta que após sentir-se mal, procurou os
funcionários da empresa ré e foi orientada a tomar um banho de piscina
para melhorar. Relata que pulou na piscina e acabou se afogando. Aponta
que não havia salva-vidas no local e a ré não lhe prestou auxílio, sendo
encaminhada ao hospital sem qualquer assistência. Busca a reforma do
decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
É o relatório.
O recurso apresentado não convence.
De início, observa-se que a r. sentença preenche todos
os requisitos legais e se mostra devidamente fundamentada.
No que se refere à prova oral, observa-se que a autora
contraditou em audiência apenas uma testemunha (Cosmo Joaquim Genésio
Pereira fls. 291), sendo o pleito corretamente afastado pela d. Magistrada a
quo, nos seguintes termos: “Indefiro a contradita porque sem qualquer
embasamento e porque fundamentada em suposições”.
Quanto ao mais, também sem razão a apelante.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não
altera o resultado da demanda, pois, como é cediço, a inversão do ônus da
prova é regra de julgamento que se mostra viável quando presente prova
inequívoca que convença acerca da verossimilhança da alegação, o que não
é o caso dos autos.
Aliás, o quadro probatório é totalmente desfavorável à
autora e foi analisado corretamente em Primeiro Grau, valendo o destaque:
“É incontroverso que a autora realmente estava
embriagada quando foi atendida pelos socorristas, contudo, nada
demonstra que realmente tenha sido orientada a permanecer na piscina,
tampouco há provas sobre a ausência de guardavidas no local.
Conforme se depreende pelo depoimento pessoal da
autora, após atendida pelos socorristas, encontrou algumas amigas e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
depois se afastou entrando na piscina, embora não soubesse a
profundidade ou mesmo soubesse nadar (fls. 284/5).
Contudo, a versão da autora é contrariada pela amiga,
mais precisamente por JESSICA BARBOSA DA SILVA, a qual narrou que
anteriormente ao episódio, permaneceu com a autora nas piscina, porém,
do lado raso da piscina, alias, pontuou "não fomos para a parte funda
porque eu estava de roupa e eu não sabia nadar, ela também estava de
roupas, de shorts e a parte de cima, ela não falou que sabia nadar, ela não
chegou a entrar na parte funda enquanto estava comigo, ela só ficou no
raso" (fls. 286).
Trazendo ainda mais uma versão sobre os fatos, Maria
de Fátima Damasceno Belo declarou ter acompanhado o atendimento da
autora pelos socorristas e segundo a depoente, realmente houve a
orientação para que a autora fosse à piscina. Indagada a testemunha se os
socorristas foram informados de que a vítima não saberia nadar, disse que
não se recordava. Concluiu que acompanhou a autora à piscina, porém,
no local próprio para crianças (fls. 287/8).
Quanto a testemunha Roberta Keli de Oliveira narrou
que a autora ingeriu bebidas alcoolicas em demasia tanto antes do início
da confraternização quanto durante e mesmo após se sentir mal em virtude
da ingestão e embora alertada a se hidratar, reiterou a conduta ingerindo
mais bebida alcoólica. Por fim, ressaltou que havia salva-vidas no local
(fls. 289/90).
A testemunha bem esclarece que a autora não era
facilmente persuadida, pois mesmo a pedido dos amigos para que não
retomasse a ingestão de bebidas alcoolicas, ignorou-os ingerindo ainda
mais. Logo, estranha-se que socorristas tenham convencido a autora tão

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
facilmente de que o melhor seria entrar na piscina do lado mais profundo,
embora a vítima não soubesse nadar.
Por fim, Cosmo Joaquim Genésio Pereira narrou a fls.
291/2 que não presenciou exatamente o momento do afogamento, porém,
pôde observar que a autora foi socorrida por seguranças e por um homem
de regata vermelha, certamente guarda-vidas, pois trajava uma camiseta
vermelha enquanto os demais convidados usavam "abadás". Narrou
também que houve toda a assistência pela empresa, inclusive a preposta se
apresentou no hospital vinte minutos após o início do atendimento.
Logo, o que se depreende é que existiam funcionários
suficientes, tanto que houve o pronto atendimento da vítima, a qual foi
retirada por seguranças e um convidado ou salva-vidas.”
E continua:
“Ademais,
nada
comprova
que
era
facilmente
perceptível o estado de embriaguez da autora, se segundo testemunhas,
pouco antes a autora não aparentasse estar embriagada. Ainda, em que
pese esta magistrada não se convença que a orientação dos socorristas
fosse realmente que a autora entrasse na piscina, nada indica que não
existissem funcionários disponíveis no momento do afogamento, até
porque, a única testemunha que não possuía qualquer vínculo com a
vítima afirmou que ela teria sido socorrida por seguranças e um guarda-
vidas.
Logo, a conclusão que se tem é que houve culpa
exclusiva da vítima, a uma porque a autora mesmo não sabendo nadar,
espontaneamente entrou na piscina do lado mais profundo. Ademais,
mesmo que visível o estado de embriaguez, o que aliás, tampouco há

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1008230-94.2018.8.26.0127 - Voto no 37915 - Cássia/Fabiane
provas, não seria razoável que prepostos da ré impedissem a vítima,
pessoa adulta, de entrar na piscina ou ali permanecer.
Nem se diga que a autora desconhecesse a
profundidade da piscina, pois pouco antes do afogamento já tinha
utilizado a piscina, porém, por cautela e em companhia das amigas, todas
utilizaram o lado mais raso.
Assim, houve culpa exclusiva da vítima, de modo que
ausente o nexo causal.”
Como visto, a autora foi socorrida no local e não há
sequer indícios de que a ré tenha contribuído para o evento danoso e, assim
sendo, outra sorte não poderia ter a ação senão a improcedência.
Enfim, nada há para acrescer ou modificar na r.
sentença, que deve ser mantida por seus próprios jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal para 15%
do valor da causa, nos termos do artigo 85 §§ 1° e 11, do NCPC,
observando se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
SOUZA LOPES
Relator